Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-86.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-86.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIVALDO MARCIO SANTOS SUZART

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE RÉ. CITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO CADASTRO DO E-MAIL DA REQUERIDA NO BANCO DE DADOS DO TJ/BA. INOCORRÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO PELO CORREIO OU QUALQUER OUTRO MEIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada movida contra a Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

Alegação Autoral de atraso na ligação de energia por parte da concessionária Ré, mesmo após ter sido realizado pagamento de poste de energia no valor de R$ 413,38 (-), em 03/10/2020 (Id. 22179644). Insurgência do Autor ao prazo dado pela Acionada, qual seja, 120 (cento e vinte) dias, para instalação do serviço. Justificativa aduzida pela Ré e não aceita pelo Acionante de que a Unidade consumidora estaria a mais de 40 (quarenta) metros de distância da rede.

Citação realizada através de e-mail, consoante se evidencia no Id. 22179665 e certidão presente no Id. 22179718.

Revelia decretada pelo magistrado sentenciante.

Insurgência da parte Acionada, ora Apelante, realizada antes da prolação do comando sentencial e ratificada no Apelo.
Inexistência de confirmação do recebimento da citação eletrônica
. Ausência de comprovação do prévio cadastro do e-mail da Requerida no Banco de Dados do TJ/BA, conforme preceitua a Lei de Informatização do Processo Judicial
(Lei 11.419/2006)
. Inocorrência de renovação da citação pelo correio ou qualquer outro meio.

Violação ao devido processo legal. Ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Destarte, da simples leitura da Resolução supracitada, bem como, da
Lei de Informatização do Processo Judicial
(Lei 11.419/2006), e
da Lei 14.195/2021, que alterou o art. 246 do novo CPC,
resta evidente a ocorrência de nulidade absoluta a partir do ato citatório inválido, diante da inobservância dos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme já explicitado, merecendo que o comando sentencial seja desconstituído, devendo o feito ter seu regular prosseguimento.

Sentença anulada. Recurso de Apelação conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000018-86.2021.8.05.0080
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelado
MARIVALDO MARCIO SANTOS SUZART
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

no sentido de

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, de modo a declarar inválida a citação da parte Ré e desconstituir a sentença fustigada, determinando o regular prosseguimento do feito.